Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717422-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISA RODRIGUES MENDONCA VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por ELISA RODRIGUES MENDONCA VASCONCELOS contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente apresentou a petição de ID 33505713, requerendo a desistência do recurso inominado interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Observe-se a revogação do mandato (ID 33505711) e excluam-se os patronos do sistema. Publique-se. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito